Tribunal: TJPA
Processo: 0062531-21.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062531-21.2015.8.14.0006

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA ESTUMANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORES DO ART. 59 DO CPB VALORADOS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COM ELEMENTOS INTEGRANTES DO PRÓPRIO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em leitura atenta do cálculo de pena, observa-se que não houve, de fato, fundamentação idônea na valoração dos vetores do art. 59 do CPB, tendo o magistrado se valido de expressões genéricas e elementos já integrantes do próprio tipo penal para fixar a base bem acima do mínimo legal, isto é, em seis anos de reclusão, quando a lei impõe pena mínima de quatro anos ao delito de roubo.
Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena

de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa
.
Recurso de apelação conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RODRIGO DE OLIVEIRA ESTUMANO
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de seis anos e oito meses de reclusão
, em regime semiaberto, mais oitenta dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da pena-base, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, em face da ausência de fundamentação idônea. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pediu o
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial provimento do recurso
, a fim de que sejam reavaliados os vetores do art. 59 do CPB.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] No dia 22 de outubro de 2015, por volta das 15h00, em uma parada de ônibus localizada no conjunto Guajará, neste município de Ananindeua, os denunciados em concurso de agentes caracterizado pelos desígnios autônomos e atuação conjunta visando objetivo comum, mediante grave ameaça, subtraíram da vítima Marcos Vinicius Ferreira Mendes, para proveito de ambos, um celular da marca Samsung, modelo galaxy win e um óculos escuro. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

A defesa requereu a reforma da pena-base. Sendo assim, transcrevo a dosimetria:

“[...] Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena.
A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica;

detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 124/125 (Súmula n° 444, do STJ); personalidade e conduta social: não pesquisadas;

motivação do crime: precisava de dinheiro para se manter; as circunstâncias do crime são desfavoráveis posto que travou luta corporal com a vítima para assegurar a prática do crime; as consequências são favoráveis, porquanto o ofendido recuperou a res furtiva; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Presentes as atenuantes da confissão e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, reduzo a reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. Incidente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Incabível a substituição. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória [...]”

Em leitura atenta do cálculo de pena, observa-se que não houve, de fato, fundamentação idônea na valoração dos vetores do art. 59 do CPB, tendo o magistrado se valido de expressões genéricas
e elementos já integrantes do próprio tipo penal para fixar a base bem acima do mínimo legal,

isto é, em seis anos de reclusão
, quando a
lei impõe pena mínima de quatro anos
ao
delito de roubo.

Logo, mister realizar nova dosimetria, partindo da pena-base de
quatro anos de reclusão e dez dias-multa
, levando em conta a
totalidade
de
circunstâncias
judiciais
favoráveis
ao recorrente.

Reconheço a presença das atenuantes da confissão e da menoridade, contudo, deixo de reduzir a pena, em face do óbice legal contido na súmula 231 do STJ. Acerca da terceira fase da dosimetria, está presente a majorante do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual elevo a sanção na fração
mínima de um terço
, encontrando a
pena de cinco anos e quatro meses de reclusão
, em regime
semiaberto,

mais

treze dias-multa
, a qual considero
definitiva
e final.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou total provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023